Tribunal: TCU
Processo: 003.027/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4432/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.027/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Padua Silva Sousa (XXX.545.493-XX); Jose Maria Silva Ferro (XXX.883.343-XX); Jose Ribamar Nahum Souza (XXX.603.683-XX); Jose dos Reis Costa do Vale (XXX.173.703-XX); Manoel Coelho (XXX.153.043-XX); Maria Ozimar Pereira da Silva (XXX.588.463-XX); Maria das Gracas Goulart Reis (XXX.562.013-XX); Marlene de Jesus Batalha Santos (XXX.022.483-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.